Tribunal: TJPA
Processo: 0877830-85.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877830-85.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍIVEL – Nº 0877830-85.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: MARIA JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO.

ADVOGADO: ROSE MEIRE CRUZ DOS SANTOS – OAB/PA 7.051.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, determinando a manutenção de ex-empregado demitido sem justa causa no plano de saúde coletivo empresarial, sem a aplicação de majoração excessiva de valores. A agravada, ao ser demitida sem justa causa, buscou manter o plano de saúde nas mesmas condições de cobertura, sendo surpreendida por uma majoração desproporcional do valor da mensalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a majoração significativa do valor da mensalidade de plano de saúde de ex-empregado demitido sem justa causa, mesmo com a manutenção das mesmas condições de cobertura, está em conformidade com o disposto nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o valor integral a ser pago pelo ex-empregado corresponde à soma da contribuição anteriormente efetuada pelo empregado e pela parte subsidiada pela empregadora, conforme os preços praticados aos funcionários em atividade, ajustados apenas pelos reajustes legais para a manutenção do equilíbrio econômico do contrato (REsp 1.713.619/SP e REsp 1.716.027/SP).

4. A tentativa de majoração desproporcional da mensalidade para mais de mil reais contraria os preceitos da legislação e a jurisprudência consolidada, que visa garantir a continuidade do plano nas mesmas condições de cobertura assistencial, com reajustes compatíveis e legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura assistencial, com o pagamento integral correspondente ao valor da contribuição somado à parte subsidiada pela empregadora, conforme preços praticados aos funcionários em atividade, e não à majoração desproporcional do valor da mensalidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍIVEL – Nº 0877830-85.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO:
MARIA JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO.

ADVOGADO:
ROSE MEIRE CRUZ DOS SANTOS – OAB/PA 7.051.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este E. Tribunal de Justiça por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
MARIA JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO
, diante do inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso que interpôs.

Em suas
razões
, a parte agravante defende que a decisão merece reforma, pois teria agido em estrito cumprimento das cláusulas contratuais, devendo-se prestigia o pacta sunt servanda. Neste sentido, ressalta que “O plano oferecido aos ex-empregados (inativos) preserva a mesma segmentação, cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e eventual fator moderador, caso exista, em comparação com o plano privado de assistência à saúde destinado aos empregados ativos. Contudo, é importante ressaltar que as condições de reajuste e os preços são diferenciados daqueles aplicados ao plano destinado aos empregados ativos”.

Segue argumentando que “o plano adquirido pelo empregado desligado da empresa ou aposentado deve manter as "mesmas condições de cobertura assistencial" não implica necessariamente a manutenção do mesmo "valor da mensalidade" do plano. Tais são circunstâncias distintas e não estão diretamente correlacionadas, permitindo ao plano de saúde a prerrogativa de aplicar diferentes valores”.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário virtual.

Belém/PA, 20 de janeiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, determinando a manutenção de ex-empregado demitido sem justa causa no plano de saúde coletivo empresarial, sem a aplicação de majoração excessiva de valores. A agravada, ao ser demitida sem justa causa, buscou manter o plano de saúde nas mesmas condições de cobertura, sendo surpreendida por uma majoração desproporcional do valor da mensalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a majoração significativa do valor da mensalidade de plano de saúde de ex-empregado demitido sem justa causa, mesmo com a manutenção das mesmas condições de cobertura, está em conformidade com o disposto nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o valor integral a ser pago pelo ex-empregado corresponde à soma da contribuição anteriormente efetuada pelo empregado e pela parte subsidiada pela empregadora, conforme os preços praticados aos funcionários em atividade, ajustados apenas pelos reajustes legais para a manutenção do equilíbrio econômico do contrato (REsp 1.713.619/SP e REsp 1.716.027/SP).

4. A tentativa de majoração desproporcional da mensalidade para mais de mil reais contraria os preceitos da legislação e a jurisprudência consolidada, que visa garantir a continuidade do plano nas mesmas condições de cobertura assistencial, com reajustes compatíveis e legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura assistencial, com o pagamento integral correspondente ao valor da contribuição somado à parte subsidiada pela empregadora, conforme preços praticados aos funcionários em atividade, e não à majoração desproporcional do valor da mensalidade."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento, pois não traz qualquer argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, na qual fiz constar que a parte agravada era empregada da FACEPA, que mantinha plano de saúde coletivo juntamente à agravante, para o qual a agravada contribuía com R$ 1,00 (um real) e a empregadora com R$ 224,36 (duzentos e vinte e quatro reais). Tendo sido demitida sem justa causa, a recorrida manifestou interesse em permanecer com o plano de saúde, ocasião em que foi informada que o valor da mensalidade chegaria a mais de mil reais.

Não há como prevalecer a tese do agravante no sentido de que “que as condições de reajuste e os preços são diferenciados daqueles aplicados ao plano destinado aos empregados ativos”, pois, de acordo com orientação do STJ “o comando normativo dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998 determina que “
o pagamento integral deve corresponder ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, somado à parte antes subsidiada pela ex-empregadora
, pelos preços praticados aos funcionários em atividade e eventuais reajustes legais para manutenção do equilíbrio do contrato de plano de saúde, cativo e de longa duração (ut REsp 1.713.619/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 12/11/2018; REsp 1.716.027/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018)” (AgInt no REsp n. 1.813.718/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 20/3/2020.)

Veja-se, ainda:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PELO USUÁRIO. COPARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS. MANUTENÇÃO. LEI 9.656/98. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. VÍNCULO EMPREGATÍCIO.

1. O direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial dos empregados demitidos sem justa causa restringe-se aos casos em que os beneficiários contribuíam para o pagamento do prêmio ou da contribuição mensal, não se aplicando nas hipóteses de custeio integral das mensalidades pela empresa, cabendo aos empregados apenas a participação em eventuais serviços médicos por eles utilizados. Precedentes.

2. A ausência de controvérsia durante a tramitação do processo sobre a existência de vínculo empregatício entre o usuário e a estipulante do plano de saúde coletivo empresarial impede seja suscitada tal questão para julgamento da causa em sede de recurso especial (arts.

1.034 do CPC/2015 e 255, § 5º, do RISTJ).

3. Sendo incontroverso que o ex-empregado demitido sem justa causa sempre destinou contribuições mensais para plano de saúde coletivo empresarial, que também previa coparticipação nos procedimentos realizados, tem ele direito à permanência no referido plano no período correspondente ao tempo de contribuição, mediante o pagamento integral da contribuição devida. Aplicação da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se dá provimento. Acórdão recorrido restabelecido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.369/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 3/2/2020.)

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025